Tribunal: TJBA
Processo: 8001696-46.2024.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001696-46.2024.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

AGRAVADO: JOSE CARLOS DOS SANTOS VALIENSE

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ PINHEIRO DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRESTAÇÕES PACTUADAS. TUTELA PROVISÓRIA PERSEGUIDA PELO DEVEDOR PARA DEPÓSITO EM JUÍZO DOS VALORES INCONTROVERSOS. NECESSIDADE DE DEPÓSITO DOS VALORES NA FORMA E MODO CONTRATADOS. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 303, CPC, EM FAVOR DO CONSUMIDOR. AUSENCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE ELIDIR A DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DE PISO POIS EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO MODIFICADA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8001696-46.2024.8.05.9000
, de Salvador, na qual figuram como agravante e agravado as partes acima relacionadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões alinhadas no voto da relatora.

VII